Tribunal: TJES
Processo: 0013913-69.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013913-69.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR QUEIROZ PASSOS COSTA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR AUSÊNCIA DE SALDO. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO SUFICIENTE EM DIVERSOS MESES. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, na qual foi determinado ao Banco executado o débito automático de parcelas de financiamento imobiliário na conta corrente do exequente, no valor de R$ 2.280,00 mensais, conforme cronograma de pagamento estabelecido em decisão judicial.

O Juízo
a quo
julgou prejudicada a obrigação de fazer em razão de circunstância superveniente, qual seja, a alegada ausência de saldo em conta corrente do exequente a partir de março de 2023, extinguindo a execução.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que: a) A instituição financeira não cumpriu a ordem judicial de debitar as parcelas do financiamento conforme acordado; b) Os extratos bancários demonstram que houve saldo suficiente em diversos meses, sem que o banco realizasse qualquer tentativa de débito; c) O último débito efetivado pelo banco ocorreu em abril de 2022; d) Entre março de 2022 e maio de 2023, não houve sequer tentativa de débito na conta, mesmo havendo saldo disponível; e) Nos seguintes períodos havia saldo suficiente para o débito: maio a dezembro de 2022; janeiro a maio de 2023; agosto de 2023; e abril a agosto de 2024; f) O banco realizava débitos de outros produtos mesmo sem saldo, com posterior estorno, mas não adotou o mesmo procedimento com as parcelas do financiamento; g) As multas anteriormente aplicadas (R$ 400,00 e R$ 1.000,00) não foram suficientes para coagir o cumprimento da obrigação.

Em sede recursal pugna a reforma da sentença para reconhecer o inadimplemento da obrigação pelo banco nos meses em que havia saldo disponível, bem como a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por cada mês de descumprimento, totalizando R$ 25.000,00, ou a majoração da multa para R$ 10.000,00 por evento futuro de descumprimento.

Ainda, alegou que a aplicação de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da causa. Por fim, a penhora via BACENJUD dos valores devidos.

O banco recorrido apresentou contrarrazões sustentando a impossibilidade de cumprimento da obrigação por ausência de saldo em conta corrente do exequente.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se a instituição financeira cumpriu adequadamente a ordem judicial de debitar mensalmente as parcelas do financiamento imobiliário na conta corrente do exequente.

Analisando detidamente os extratos bancários acostados aos autos (ID 43740428), constata-se, de forma inequívoca, que
o banco recorrido não cumpriu a determinação judicial
.

Os documentos demonstram que (I)
O último débito efetivado ocorreu em abril de 2022
, com atraso (dia 14), quando nos meses anteriores os débitos ocorriam até o dia 06; (II)
Entre março de 2022 e maio de 2023, não houve sequer tentativa de débito
, conforme se verifica pela ausência de registros de "pagamento presta Crédi Imo" nos extratos; (III)
Em diversos meses havia saldo suficiente para o débito de R$ 2.280,00
, conforme demonstrado pelo recorrente e confirmado pela análise dos extratos (Maio/2022: saldo entre os dias 02 e 17; Junho/2022: saldo entre os dias 06 e 14; Julho/2022: saldo durante todo o mês; Agosto/2022: saldo durante todo o mês; Setembro/2022: saldo entre os dias 05 e 27; Outubro/2022: saldo após o dia 06; Novembro/2022: saldo entre os dias 07 e 18; Dezembro/2022: saldo durante todo o mês; Janeiro/2023: saldo entre os dias 01 e 17; Fevereiro/2023: saldo durante todo o mês; Março/2023: saldo durante todo o mês; Abril/2023: saldo durante todo o mês; Maio/2023: saldo entre os dias 05 e 09; Agosto/2023: saldo entre os dias 11 e 27; Abril/2024 a Agosto/2024: saldo suficiente; (IV)
O banco efetuava débitos de outros produtos mesmo sem saldo disponível
, com posterior estorno, demonstrando que dispunha de mecanismos para tentar o débito e registrar a tentativa frustrada, o que não fez em relação às parcelas do financiamento.

A alegação do banco recorrido de que não pôde cumprir a obrigação por ausência de saldo em conta corrente
não se sustenta diante das provas dos autos
.

Conforme demonstrado, em pelo menos
14 (quatorze) meses
entre 2022 e 2024 havia saldo suficiente para o débito, sem que o banco realizasse qualquer tentativa de efetivação do pagamento.

Ademais, o ônus de comprovar a tentativa de débito e a impossibilidade de sua efetivação por ausência de saldo é da instituição financeira executada, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. No caso dos autos,
o banco não produziu qualquer prova de que tentou realizar os débitos nos meses em que havia saldo disponível
.

A conduta do banco evidencia verdadeiro
descaso com a ordem judicial
e resistência injustificada ao cumprimento da obrigação estabelecida em sentença transitada em julgado.

O art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que, na execução de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente, inclusive a imposição de multa.

No caso dos autos, este Juízo já havia arbitrado multa de R$ 1.000,00 por descumprimento (evento 90 do sistema PROJUDI), valor que se mostrou insuficiente para coagir o executado ao cumprimento da obrigação.

Diante da reiterada resistência da instituição financeira em cumprir a determinação judicial,
é necessária a aplicação de multa pelos meses em que ficou caracterizado o descumprimento
, quais sejam, aqueles em que havia saldo disponível e não houve débito no
ano de 2022:
maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, 8 meses;
ano de 2023:
janeiro, fevereiro, março, abril, maio e agosto, 6 meses;
ano de 2024:
abril, maio, junho, julho e agosto, 5 meses, totalizando
19 (dezenove) meses de descumprimento comprovado

Aplicando-se a multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por mês, conforme já arbitrado anteriormente, o valor total devido a título de multa é de
R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
.

O banco recorrido, ao alegar inveridicamente que deixou de debitar as parcelas por ausência de saldo, quando os extratos demonstram o contrário, incorreu em conduta processual incompatível com a boa-fé objetiva.

O art. 80, II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que é litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos ou usar do processo para conseguir objetivo ilegal.

Todavia, não entendo caracterizada a litigância de má-fé para
aplicando-se multa
a ser revertida em favor do recorrente.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para:

a)
Reformar a sentença recorrida e
reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer
pelo banco executado nos meses de maio a dezembro de 2022; janeiro a maio de 2023; agosto de 2023; e abril a agosto de 2024;

b)

Condenar o banco recorrido ao pagamento de multa de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais)
, correspondente a R$ 1.000,00 por cada um dos 19 meses de descumprimento comprovado;

c)

Determinar
ao banco executado que
efetue imediatamente os débitos mensais das parcelas do financiamento
no valor de R$ 2.280,00, conforme cronograma estabelecido na sentença exequenda, sob pena de incidência de multa;

d)

Determinar
a expedição de ofício ao BACENJUD para
penhora e bloqueio do valor de R$ 19.000,00
nas contas da instituição financeira executada, referente à multa pelo descumprimento já ocorrido.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)